Tribunal: TJMT
Processo: 1001164-90.2020.8.11.0004
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001164-90.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JANAINA BORGES DE OLIVEIRA KIST - CPF: 010.330.541-60 (RECORRENTE), CIHNDY KELLY BIANQUINI - CPF: 010.982.651-57 (ADVOGADO), TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA - CNPJ: 33.136.896/0019-19 (RECORRIDO), DANIELLE BRAGA MONTEIRO - CPF: 092.452.887-73 (ADVOGADO), PORTAL DO ARAGUAIA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 09.025.704/0001-93 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTO O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001164-90.2020.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Janaina Borges de Oliveira Kist

Recorrida(s):

Portal do Araguaia Agência de Viagens e Turismo Ltda. (CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A)

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de março de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO ANTERIOR AJUIZADA SOMENTE EM DESFAVOR DA AGÊNCIA DE VIAGENS. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
RECONHECIDA PELO JUDICIÁRIO. COISA JULGADA FORMAL. REPROPOSITURA DA AÇÃO. VÍCIO NÃO SANADO. EXTINÇÃO DE OFICIO.

A extinção processo fundamentada nas hipóteses do artigo 485 do Código de Processo Civil, possibilita a proposição de nova ação, conforme disciplina o artigo 486 do CPC, desde que haja a correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito, conforme dispõe o § 1
o
do artigo mencionado.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp n. 160.850/SP, firmou que "a extinção do processo sem julgamento de mérito, por falta de legitimidade ad causam , não é passível de formar coisa julgada material, mas sim coisa julgada formal, que impede a discussão da questão no mesmo processo e não em outro".

Se a autora ajuíza nova ação, idêntica a extinta, sem, contudo, demonstrar qualquer mudança jurídica capaz de afastar a ausência de legitimidade passiva da agência de viagens Portal do Araguaia Agência de Viagens e Turismo Ltda. (CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A), reconhecida pelo colegiado da Turma Recursal Única, o que impõe a extinção do presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, V, do CPC.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto,
SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL,
com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito.

Com esteio no artigo 3o c/c artigo 17o do NCPC, ambos combinados com o art. 485, VI, também do Diploma Processual Civil, não havendo ligação entre a Requerida e o objeto do direito afirmado neste juízo (o que implica em sua ilegitimidade passiva),
julgo em relação a Reclamada TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA o presente feito extinto sem apreciação do mérito”.

A Autora alega que adquiriu junto a Reclamada passagens aéreas, ida e volta, para Lisboa, com embarque em 19.03.2018 e retorno em 27.03.2018. Aduz que o voo de ida foi conforme o esperado, porém na data de retorno ao Brasil, não conseguiu embarcar sob a alegação de que a passagem aérea havia sido cancelada pela empresa CVC.

Sustenta ainda que só conseguiu retornar para o Brasil um mês depois, no dia 26/04/2018, com ajuda de amigos e familiares que a emprestaram dinheiro para que pudesse comprar uma passagem aérea. Ao final, requereu a restituição do valor desembolsado nas passagens e indenização a título de dano moral.

A sentença recorrida reconheceu a ilegitimidade passiva da empresa aérea
TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S.A.
e julgou improcedente o pedido inicial em relação à Reclamada
Portal do Araguaia Agência de Viagens e Turismo Ltda. (CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A).

Nas razões recursais, a Recorrente não se insurge quanto ao reconhecimento da ilegitimidade passiva da empresa aérea
TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S.A
, mas tão somente em relação à improcedência dos pedidos iniciais quanto a agência de viagens Reclamada.

Contudo, verifico que os fatos narrados nestes autos já foram apreciados pela Turma Recursal Única, em voto de minha relatoria, no julgamento do recurso inominado PJE N.
1001712-52.2019.8.11.0004, julgado na sessão de julgamento ocorrida em 22.05.2020, conforme ementa abaixo:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO. NÃO OCORRÊNCIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA EMPRESA INTERMEDIADORA DA VENDA DE PASSAGENS. CARACTERIZAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO § 3o, I, II, DO ART. 14 DO CDC. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

Não se tratando, in casu, de pacote turístico, hipótese em que a agência de viagens assume a responsabilidade de todo o roteiro da viagem contratada, e tendo, portanto, inexistido qualquer defeito na prestação de serviço pela empresa de viagens, posto que as passagens aéreas foram regularmente emitidas, incide, incontroversamente, as normas de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14, § 3o, I e II, do CDC. Reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam da empresa de viagens, ora recorrente”. (STJ REsp 758184, J.29.06.2006).

Acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva.

Eis um espelho retirado do sistema PJE:

Cabe ressaltar que na ação anteriormente ajuizada pela autora, autos acima mencionado (PJE N.
1001712-52.2019.8.11.0004
), os fatos narrados são os mesmos que estão sendo objeto de apreciação no presente feito. A única diferença entre as duas ações ajuizadas pela autora é que na mais recente o polo passivo é composto tanto pela agência de viagens como pela empresa aérea, enquanto na mais antiga só tinha a agência de viagens no polo passivo.

Ou seja, as duas ações tem em comum o pedido e a causa de pedir. Quanto às partes, como já mencionado, há acréscimo da empresa aérea na segunda ação ajuizada.

Com efeito, como a pretensão recursal visa o reconhecimento da falha na prestação de serviço pela
agência de viagens Portal do Araguaia Agência de Viagens e Turismo Ltda. (CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A)
e considerando que eventual falha na prestação de serviço pela referida agência já foi apreciada pela Turma Recursal Única, tendo sido reconhecida a sua ilegitimidade passiva, decisão que transitou em julgado em 16/06/2020, a meu ver, deve ser reconhecido o fenômeno da COISA JULGADA FORMAL.

O instituto da coisa julgada divide-se em coisa julgada material e formal. Na primeira, há o esgotamento das possibilidades recursais e se inviabiliza a rediscussão da matéria consignada no dispositivo da sentença. A coisa julgada material se dá nas hipóteses em que se resolve o mérito da causa, sendo imutável e indiscutível o comando que emerge da parte dispositiva de mérito não mais sujeita a recurso.

Logo, para que se forme a coisa julgada material, que imuniza a matéria decidida da possibilidade de ser rediscutida também em outros processos, a sentença deve ser proferida com base em uma das hipóteses do art.
487
, do CPC.

Por outro lado, o raciocínio a “
contrario sensu”
, do artigo 502 do CPC, pode fundamentar a afirmação de não fazer coisa julgada, o julgamento sem resolução do mérito da causa.

Assim, a segunda, não obstante haver a impossibilidade de interposição de recursos, por causa do esgotamento de instâncias, existe a possibilidade de ajuizamento de uma nova ação nos mesmos termos, uma vez que os autos receberam sentença terminativa, ou seja, sem apreciação do mérito.

No entanto, a propositura de uma nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito, conforme dispõe o § 1
o
do artigo 486 do CPC:

“§ 1
o
No caso de extinção em razão de litispendência e nos casos dos
incisos I, IV, VI e VII do art. 485
, a propositura da nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito”.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REPETIÇÃO DA AÇÃO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. REGULARIZAÇÃO DA FALTA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO. NECESSIDADE. 1. A extinção do processo sem julgamento de mérito, por falta de legitimidade ad causam, não forma coisa julgada material, mas, sim, coisa julgada formal. Para que o autor proponha a ação novamente, é necessário que sane a falta da condição antes ausente. 2.
TENDO SIDO O PROCESSO EXTINTO POR FALTA DE LEGITIMIDADE DO RÉU, NÃO É POSSÍVEL REPETIR A AÇÃO SEM INDICAR A PARTE LEGÍTIMA, POIS NÃO SE PODE REDISCUTIR QUESTÃO JÁ DECIDIDA, POR FORÇA DA COISA JULGADA.
3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1587423 MG 2016/0051176-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/09/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2017) (GRIFEI)

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR A PROCESSO ANTERIORMENTE AJUIZADO, COM EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA - VÍCIO NÃO SANADO - COISA JULGADA FORMAL CONFIGURADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO. A teor do art. 337, §§ 1o e 4o, do CPC/2015, configura coisa julgada a reprodução de ação anteriormente ajuizada e já decidida por sentença de que não caiba recurso.
Assim, tratando-se a presente ação de feito que possui idênticas partes, pedido e causa de pedir de ação, também da mesma natureza, ajuizada previamente, com extinção por ilegitimidade ativa já proferida e transitada em julgado, e não tendo o vício sido devidamente sanado, caracterizada está a coisa julgada formal, o que impõe a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC/2015
. Não há que se falar em litigância de má-fé quando não ficou comprovado nos autos nenhum indício de que a parte tenha agido com tal intuito ou violado qualquer dever processual.(TJ-MG - AC: 10000181412834001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 12/02/2019, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/02/2019)

Desta forma, apesar de já ter sido reconhecida a ilegitimidade passiva da agência de viagens pelo Judiciário, à autora ajuizou nova ação, idêntica àquela extinta,
sem, contudo, demonstrar qualquer mudança jurídica capaz de afastar a ausência de legitimidade da

agência de viagens Portal do Araguaia Agência de Viagens e Turismo Ltda. (CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A)
reconhecida pelo colegiado da Turma Recursal Única, razão pela qual, a nova ação deve ser extinta, ante a formação de coisa julgada formal.

Dispõem os §§ 1o e 4o do art. 337, do Código de Processo Civil:

§ 1
o
Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 4
o
Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

Deste modo, por se tratar de matéria de ordem pública, entendo que este feito deve extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V do Código de Processo Civil, ante a impossibilidade de repetição de ação.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - ...

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

A respeito da possibilidade do reconhecimento de ofício, da coisa julgada, em qualquer grau de jurisdição, o § 3o do mesmo dispositivo legal supra transcrito, tem a seguinte redação:

§ 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

Ante o exposto
, conheço do recurso, e de ofício,
reconheço a ocorrência de coisa julgada quanto a RECLAMADA Portal do Araguaia Agência de Viagens e Turismo Ltda. (CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A), e julgo extinto o presente feito
, sem resolução de mérito, em relação a esta Reclamada.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator